Tribunal: TJMT
Processo: 0019714-64.2005.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019714-64.2005.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), NIWMAR SERPA - CPF: 983.480.351-68 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), MAURICIO AGOSTINHO BORSATO - CPF: 350.444.549-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), RODOLFO PAIER - CPF: 086.631.140-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO ENTRE A CERTIDÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO E A PARTE DISPOSITIVA DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO EMBARGADO – ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO –
RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA, MAS SEM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL
– RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – EMBARGOS ACOLHIDOS, MAS SEM EFEITO MODIFICATIVO. 1. Constatada a existência de equívoco material na publicação do acórdão, devem ser acolhidos os declaratórios para retificar e sanar o vício, afastando eventuais incertezas quanto o resultado do julgamento. 2. Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A contra o v. acórdão que
“Acolheu os Embargos do Rodolfo Paier, e Rejeitou os Embargos Fertilizantes Heringer S.A”
(cf. Id. nº 172195190).

O embargante aponta o erro material no conteúdo do acórdão publicado, sob o fundamento de que
“analisando a ementa, frente ao que constou no v. acórdão, concluímos que houve erro material neste último, uma vez que a apelante, no presente recurso, foi a Fertilizantes Heringer S.A., conforme vemos na petição e razões recursais juntadas (...) ficando claro que a conclusão do v. acórdão está equivocada
”, e sustenta também que o v. acordão restou omisso, ao não se manifestar acerca da
“majoração do valor dos honorários para 20% do valor atualizado da causa”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios,
“sendo corrigido o erro material indicado no v. acórdão, onde constou de forma equivocada o acolhimento dos embargos de Rodolfo Paier e a rejeição dos embargos da Fertilizantes Heringer, bem como, seja suprida a omissão para ser majorado o valor dos honorários de sucumbência para 20% do valor atualizado da causa”
(cf. Id. nº
173255667
).

Embora devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 174504151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Observando a certidão que proclama o resultado do julgamento, constatou-se a existência de erro material entre o dispositivo constante na ementa do acórdão e a certidão emitida pela Secretaria deste eg. Tribunal de Justiça.

Constou da referida certidão que o acordão
“por unanimidade, acolheu os Embargos do Rodolfo Paier, e rejeito os Embargos Fertilizantes Heringer S.A”
, quando deveria constar que
“por unanimidade, acolheu os Embargos de Fertilizantes Heringer S.A, e rejeito os Embargos

do Rodolfo Paier”
(cf. Id. nº 172201655).

Portanto, observado o erro existente, deve ser providenciado a retificação da referida certidão.

Já quanto à genérica menção à omissão, cumpre-me apenas anotar que a mera discordância da parte com as razões decisórias não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração, mas sem qualquer efeito modificativo ou infringente, apenas para sanar o erro material acima destacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023